Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735080-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CAMPOS ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Peticionou a autora agravante em ids 78318283 e 78933321, alegando que a medicação Sotatercept (Winrevair) não está sendo fornecida com regularidade, nada obstante haver decisão liminar determinando o fornecimento do fármaco para uso de 3 em 3 semanas. Assim, requer a cominação de multa diária à CASSI. Conforme mencionado no despacho de id 75868998, não há providências executórias a serem adotadas nesta sede recursal, uma vez que medidas executivas/satisfativas voltadas ao cumprimento provisório da liminar devem ser pleiteadas nos autos da ação principal (CPC, artigos 497 e 516, II). Ressalte-se que o presente agravo de instrumento já foi julgado pelo Colegiado, tendo sido proferido o acórdão no 2057620 em 24/10/2025 (id 77752696), e publicada a ementa em 03/11/2025 (certidão de disponibilização em id 78083612). Considerando que não foram opostos embargos de declaração, resta exaurida a prestação jurisdicional nesta instância. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, à Secretaria para as providências cabíveis relativas ao arquivamento deste feito. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora